Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017622-87.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), DOUTO JUIZ DA 5a VARA DE FAMILIA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA - CPF: 705.466.068-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE DA SILVA - CPF: 545.515.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANNE CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 819.194.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE MARIA DA SILVA - CPF: 004.992.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO AO JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR (ALVARÁ JUDICIAL) PERANTE A 2a VARA DE FAMÍLIA – DEMANDA PRECEDENTE JÁ SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA REUNIÃO POR CONEXÃO OU PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 235 DO STJ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE SOBREPARTILHA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE FOI REALIZADO O SORTEIO REGULAR –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ e do art. 55, § 1o, do CPC.

O ajuizamento anterior de pedido de Alvará Judicial, convertido de arrolamento para levantamento de valores bancários e FGTS, o qual já se encontra findo com trânsito em julgado, não induz prevenção do juízo para o processamento de nova ação de inventário/arrolamento de bem imóvel não apreciado na demanda pretérita.

Não se tratando de reiteração de pedido de processo extinto sem resolução de mérito, mas de demanda autônoma distribuída regularmente por sorteio, deve ser mantida a competência do Juízo Suscitado.

Conflito julgado procedente.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1017622-87.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
em face do
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca
, no bojo da Ação de Arrolamento Comum no 1002381-81.2025.8.11.0041.

A ação de origem foi proposta por Christiane da Silva e Josianne Cristina da Silva Souza, na qualidade de curadoras de Janete Maria da Silva (viúva), visando a partilha de um bem imóvel (apartamento no Edifício Juruena) deixado pelo falecido Waldemar Antônio Galdino da Costa.

O feito foi inicialmente distribuído, por sorteio, ao Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões (
Suscitado
). Este, após conceder a gratuidade da justiça e nomear inventariante, acolheu manifestação do Ministério Público e declinou da competência. Fundamentou sua decisão na existência de ação anterior (no 1026978-51.2024.8.11.0041), que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões (
Suscitante
), entendendo que o novo feito configuraria hipótese de "sobrepartilha", atraindo a prevenção nos termos dos arts. 55 e 286 do CPC.

Remetidos os autos à 2a Vara, o magistrado suscitante divergiu (Id. 362701894). Argumentou que a ação anterior (no 1026978-51.2024.8.11.0041), embora iniciada como arrolamento, foi convertida em Alvará Judicial para levantamento de valores (FGTS, PIS/PASEP e saldos bancários), já tendo sido sentenciada e transitada em julgado. Sustentou a inexistência de conexão ou risco de decisões conflitantes, afastando a tese de prevenção ou sobrepartilha, e suscitou o presente conflito.

Em decisão inicial (Id. 362839366), o Desembargador Relator Márcio Vidal admitiu o processamento do incidente e designou o Juízo Suscitante (2a Vara) para resolver eventuais medidas urgentes em caráter provisório.

Em sede de informações (Id. 366223351), o Juízo Suscitado (5a Vara) limitou-se a reiterar os termos da decisão que declinou da competência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
(Id. 367799398), opinou pela
procedência
do conflito, para fixar a competência do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões, destacando que a ação anterior já foi sentenciada, o que impede a reunião de processos.

Em Id. 368988889 foi determinada a redistribuição deste feito a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do conflito negativo de competência.

Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar a Ação de Inventário/Arrolamento de um bem imóvel, diante da existência de processo anterior, já findo, que tratou apenas de levantamento de resíduos bancários do mesmo falecido.

1. Da regra geral de competência e do juiz natural

A regra principal de competência territorial para o inventário é definida pelo art. 48 do CPC, sendo o foro do domicílio do autor da herança.

In casu
, sendo o último domicílio do falecido em Cuiabá/MT, qualquer das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Capital seria, em tese, competente. A questão, portanto, resolve-se pelos critérios de distribuição e prevenção.

A ação foi distribuída originalmente por sorteio à 5a Vara de Família. A alteração dessa competência exige a demonstração inequívoca de prevenção ou conexão que justifique o deslocamento para a 2a Vara.

2. Da inexistência de prevenção e inaplicabilidade do art. 286, II do CPC

O Juízo Suscitado fundamentou o declínio na regra de prevenção do art. 286, II, do CPC. Ocorre que tal dispositivo prevê a distribuição por dependência quando há reiteração de pedido de processo
extinto sem resolução de mérito
.

Todavia, a análise dos autos revela que a ação anterior (no 1026978-51.2024.8.11.0041) não foi extinta sem mérito, mas sim
sentenciada com resolução de mérito
, após ter sido convertida em pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores específicos. Portanto, não se trata de "reiteração de pedido", mas de uma nova pretensão (partilha de imóvel) que não foi objeto daquela lide.

3. Da Súmula 235 do STJ e do Art. 55, § 1o do CPC

Ainda que se cogitasse a conexão entre as demandas por possuírem as mesmas partes e a mesma causa de pedir remota (o falecimento de Waldemar), incide na espécie o óbice intransponível do
artigo 55, § 1o, do CPC
, que dispõe:

"Art. 55. (...) § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
"

No mesmo sentido, a
Súmula 235 do STJ
preceitua que
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
.

Considerando que a ação que tramitou perante a 2a Vara (Suscitante) transitou em julgado em 26/11/2024 (conforme certidão ID. 180357154), não há risco de decisões conflitantes, o que esvazia a necessidade de reunião por prevenção.

4. Da inexistência de sobrepartilha e jurisprudência aplicável

A tese de que o feito seria uma "sobrepartilha" também não subsiste. A sobrepartilha pressupõe a existência de um inventário principal onde bens foram sonegados ou descobertos posteriormente. No caso em tela, a primeira ação limitou-se ao levantamento de valores via alvará, sem que houvesse, de fato, a abertura de um processo de inventário ou arrolamento com a descrição e partilha de bens imobiliários.

Dessa forma, a presente ação de arrolamento é autônoma e deve seguir o rito regular no juízo para o qual foi livremente distribuída.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal Mineiro:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES - LEI 6.850/80- ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO- MESMO FALECIDO - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO - PEDIDOS DIVERSOS- AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
- CONFLITO ACOLHIDO. -
A existência de anterior procedimento de Alvará Judicial (Lei 6.858/80) não caracteriza a prevenção do juízo para a ação de inventário posteriormente ajuizada, nos termos do que prevê o art. 55, § 1o, do CPC/15; - Inexiste conexão ou continência ou mesmo risco de decisões conflitantes entre as ações de inventário e ação de pedido de alvará judicial, uma vez que não apresentam identidade da causa de pedir ou pedido
.”
(TJ-MG - Conflito de Competência: 1767730-93.2024.8.13.00001.0000.24.176773-0/000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 07/05/2024)

Ademais, como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há interesse processual ou risco jurídico na reunião dos feitos quando um deles já alcançou a imutabilidade da coisa julgada.

Considerando que a Ação de Arrolamento no 1002381-81.2025.8.11.0041 foi regularmente distribuída por sorteio à 5a Vara Especializada de Família e Sucessões, e que a demanda anterior perante a 2a Vara já se encontra finda, não restam configuradas as hipóteses de prevenção ou dependência previstas nos arts. 55 e 286 do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência e, por conseguinte, declaro competente o Juízo Suscitada, qual seja, o
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, para processar e julgar os autos da Ação de Arrolamento Comum no 1002381-81.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026